Tribunal: TJSP
Processo: 0005521-18.2015.8.26.0157
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615278
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0005521-18.2015.8.26.0157, da Comarca de Cubatão, em que é apelante/apelado
BRAINFARMA-INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA S/A, é apelada/apelante
MARIA LUIZA OLIVEIRA SOUSA (MENOR).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, para julgar improcedente a demanda. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CARLOS RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005521-18.2015.8.26.0157 -Voto no 38.133
2
COMARCA DE CUBATÃO - 4a VARA CÍVEL
APELANTE: BRAINFARMA INDÚSTRIA QUÍMICA E FARMACEUTICA S/A
(ré)
APELADA: MARIA LUIZA OLIVEIRA SOUSA (autora, menor impúbere,
representada por sua genitora, MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA)
SENTENÇA: JUÍZA DE DIREITO SUZANA PEREIRA DA SILVA
EMENTA:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Venda e compra de medicamento
(solução nasal à base de cloreto de sódio). Fato do produto.
Exposição gravosa, afetando criança, a que destinado o
medicamento. Abordagem reparatória. Juízo de procedência.
Recurso da ré, provido, para julgar improcedente a demanda.
VOTO No 38.133
RELATÓRIO
Suposto defeito de produto, expondo consumidora a risco
(solução nasal, conhecida por Rinosoro), abordagem reparatória, juízo de
procedência (fls. 173/177), apela a ré, batendo-se pela inversão de resultado
Resposta recursal, a fls. 212/214.
Incapaz no polo ativo, parecer da DD. Procuradoria Geral
de Justiça indica o desprovimento do recurso (fls. 220/226).
Nesta instância, vieram documentos, manifestando-se as
partes (fls. 235/287).
FUNDAMENTAÇÃO
Lamentando-se situação de risco vivida pela filha da
autora, com inalação de substância tóxica, felizmente sem maior desdobramento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005521-18.2015.8.26.0157 -Voto no 38.133
3
gravoso, a prova dos autos não autoriza atribuir à ré, na condição de fabricante,
responsabilidade por suposta adulteração de medicamento.
Essencialmente, não foi possível confirmar que o
medicamento fora impropriamente fabricado, com composição inadequada, a
expor a saúde de consumidores, e que, assim, tenha saido da linha de produção,
diretamente para o mercado de consumo.
Perito do Instituto de Criminalística deixou assente que
não foi dado apurar que a embalagem estivesse violada antes de chegar ao
ponto de venda (farmácia, que comercializou o medicamento), e, assim,
eventualmente, a gravitar na esfera de responsabilidade da fabricante (fl. 19).
Testemunhas ouvidas, nenhuma delas trouxe seguras
informações a identificar as condições do medicamento, desde a aquisição até
efetiva utilização, na residência da autora.
No atendimento da criança (filha da autora), no pronto-
socorro, profissional que realizou exame clínico atestou a presença de forte odor
de cloro em substância contida no frasco do medicamento, já aberto e sem lacre,
ali apresentado pelo pai da menor (fl. 18).
Respeitosamente, pois, sem a prova do nexo causal, a
demonstrar que medicamento, com substância tóxica, nociva à saúde, assim
tendo sido fabricado pela ré, a abordagem reparatória, sob tal influxo jurídico, não
autoriza julgar procedente.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso,
para julgar improcedente a demanda. Sucumbente, respondendo pelas
despesas processuais, nessa rubrica honorária de patronos da ré, arbitrada
em dez por cento do valor da causa, a autora, não obstante, sendo
beneficiária da justiça gratuita, está isenta do respectivo pagamento (artigo
98, §3o, do Código de Processo Civil).
CARLOS RUSSO
Relator